Tribunal: TJMT
Processo: 1016553-64.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1016553-64.2019.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de ação rescisória proposta por Carlos José Meneses da Silva visando desconstituir, com base no art. 966, V, §3o do CPC, o acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do Recurso de Apelação e Reexame Necessário no 111775/2016 (Autos no 0008750-48.2013.8.11.0003), na parte que reduziu o valor dos honorários fixados a sua patrona para R$1.000,00 (mil reais), nos moldes do art. 20 do CPC/73 (Id 21812485).
Na petição inicial, após expor as razões pelas quais entende que o acórdão impugnado deve ser rescindido em parte e requerer a gratuidade judiciária, o autor requereu, verbis:
“a) o recebimento da presente ação, com o conhecimento desta Ação Rescisória fundada no artigo 966, V e §3o do Código de Processo Civil, a fim de desconstituir parte da decisão impugnada que suprime, violando as normais jurídicas apontadas (artigo 85, § 2o e 3 inciso I, artigo 490 e 492 do Código de Processo Civil), no que diz respeito a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00, tendo em vista o julgamento ultra petita do Recurso apresentado pela Autarquia Ré, assim como, a violação da quantificação dos honorários descrita em Lei Federal.
b) Rescindida parcialmente a decisão, postula seja desde logo fixada a verba honorária em favor da causídica do Autor referente ao êxito da demanda, utilizando o parâmetro do Artigo 85, § 2o e 3 inciso I, artigo 490 e 492 do Código de Processo Civil”. (Id 21812485).
Recebida a ação, foi determinada a citação do réu (Id 28928004), o qual, regularmente citado, não apresentou contestação, conforme certidão de decurso de prazo inserta no Id 34584459.
É o relato do essencial.
2. Dando seguimento à demanda, decreto, inicialmente, a revelia do Instituto Nacional do Seguro Social, porém, sem a aplicação dos seus efeitos, por força do art. 345, II, do CPC.
No mais, constato inexistir questões preliminares a serem resolvidas, de sorte que, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação na hipótese dos autos, declaro saneado o processo sob exame.
Outrossim, fundando-se a ação rescisória em violação manifesta de norma jurídica, decorrente da redução de ofício de honorários advocatícios pelo acórdão rescindendo, não se faz necessária a produção de outras provas senão aquelas que já se encontram nos autos, tornando-se despicienda, portanto, a realização de instrução probatória no caso concreto.
Ademais, em vista da prescindibilidade de instrução probatória na espécie, mostra-se absolutamente desnecessária, também, a abertura de prazo para apresentação de alegações finais pelas partes, devendo estas ser dispensadas, nos termos do art. 197, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, inclusive, ensina o renomado doutrinador José Carlos Barbosa Moreira, verbis:
“Concluída a instrução (e, se for o caso, devolvidos os autos pelo juízo delegado), o feito retoma seu curso no órgão de origem, mediante a abertura de vista, sucessivamente, ao autor e ao réu, pelo prazo de 10 dias para cada qual (...). Dentro dos respectivos prazos, poderão as partes oferecer razões finais, em que naturalmente tratarão não apenas de repetir os argumentos expostos na fase postulatória, mas sobretudo de agitar os que possam ser extraídos dos resultados da atividade instrutória. É a existência desses novos dados, aliás, que justifica a abertura de oportunidade para que as partes falem a esta altura (...) Fora disso, em processo onde não haja questão de fato controvertida, ou onde baste a prova documental, abrir vista dos autos nesse ponto, para razões finais, seria pura superfetação: o autor ‘replicaria’ e o réu ‘treplicaria’, sem qualquer vantagem prática, já que nenhum elemento novo de convicção teria surgido. Tudo aconselha a evitar semelhante desperdício de tempo”. (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, arts. 476 a 565, Rio de Janeiro, Forense, 1998, pp. 196-197) Grifei.
Por fim, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
3. Publique-se.
4. Cumpra-se, voltando-me os autos, após, conclusos para apreciação.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora